Tribunal: TJDFT
Processo: 0773151-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PLANO DE TELEFONIA COM LINHAS AGREGADAS. CONTRATAÇÃO DIVERSA DO PACTUADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A recorrente alega que realizou a migração da linha telefônica ao plano da autora, passando a contratar novo plano Vivo Total Pro. Afirma que atualmente a autora é cobrada por dois planos contratados, chamados Vivo Total Família 5 e Vivo Total Pro. Assevera que as cobranças são regulares e que inexistem danos materiais e morais a serem reparados. Subsidiariamente, pede a redução do dano material para que seja condenada à restituição de forma simples, bem como a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
2. O Fato relevante. A autora alegou na inicial que possui plano de telefonia com cinco linhas móveis com 300 megas de vivo fibra pelo valor de R$ 430,00. Esclareceu que em janeiro/2024 solicitou a substituição da linha telefônica do seu esposo de no final 1300 pela da linha telefônica não utilizada no plano de modo a permanecer com cinco linhas móveis conforme o seu plano permite. Ocorre que em março/2024 descobriu que a requerida não agregou a linha conforme combinado, mas acrescentou nova linha ao seu plano cobrando por novo plano individual chamado vivo selfie. Afirmou que muito embora tivesse direito a cinco linhas telefônicas agregadas ao seu plano de telefonia, a requerida a deixou com a penas 4 linhas e acrescentou outro plano indevidamente, cobrando o valor total de R$ 500,00.
3. A decisão anterior. O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente para condenar a ré a: a) agregar a linha final 1330 e a internet banda larga ao plano de cinco linhas móveis e internet que a autora possui, mantendo o valor originário de R$ 430,00, sob pena de multa diária; b) pagar o valor de R$ 302,46, a título de repetição de indébito em dobro; c) pagar o valor de R$ 3.500,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões a serem discutidas consistem em saber se: a) houve falha na prestação de serviço; b) há valor a ser restituído e, em havendo, se deve ser feito de forma simples ou dobrada; c) há dano moral a ser reparado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de deserção. Não prospera a alegação da recorrida de que o preparo não foi regular. Conforme documentos de IDs. 68951380 e 68971781, a recorrente recolheu adequadamente os valores concernentes às custas iniciais e custas de preparo. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
8. No caso, não prosperam as alegações da recorrente. Os documentos juntados, em especial os números de protocolos informados pela consumidora demonstram a verossimilhança das suas alegações de que a empresa de telefonia não agregou a linha do seu esposo ao plano que possui e lhe permite ter até cinco linhas telefônicas agregadas. Assim, resta demonstrada a falha na prestação do serviço, na medida em que a autora fora cobrada indevidamente por plano novo não contratado, persistindo o problema por mais de oito meses. Dessa forma deve a empresa de telefonia restituir o valor cobrado indevidamente.
9. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em excesso faz jus à repetição do indébito de forma dobrada. Na situação posta, os protocolos juntados pela parte autora demonstram que a requerida tinha ciência da situação e não conseguiu solucionar o problema, razão pela qual não há que se falar em engano justificável a afastar a restituição em dobro. Correta a sentença que determinou que a restituição da quantia indevidamente paga seja feita de forma dobrada.
10. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, também com razão a recorrente. Os documentos apresentados demonstram que a recorrida cobrou quantias indevidas por mais de oito meses, muito embora a autora tenha efetuado várias ligações pedindo a solução do problema. Ademais, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a comprovação de perda de tempo útil de forma desarrazoada e excessiva, que foge de um padrão de normalidade, o que é o caso em apreço, já que os inúmeros protocolos de atendimento, tanto por via telefônica, quanto presencialmente, demonstram a privação do tempo da recorrente para resolução da questão. Assim, o atendimento desidioso por cerca de oito meses, acrescido de inúmeras cobranças indevidas, é capaz de violar direitos da personalidade do consumidor.
11. Quanto à fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou ao empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que o réu não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, diante das circunstâncias experimentadas pela autora, entende-se que o valor arbitrado em sentença (R$ 3.500,00) é proporcional e razoável, sem causar enriquecimento ilícito da autora.
12. Da litigância de má fé do banco. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes: CF, artigo 5o, inciso XXXII; CDC, art. 14, § 3o, incisos I e II e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 80.